Tribunal: TJDFT
Processo: 0736901-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ATA NOTARIAL. ELEMENTO DE PROVA. ISOLADAMENTE. INSUFICIÊNCIA. "DIREITOS AUTORAIS". ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do anterior agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, do imediato bloqueio e exclusão do "perfil" utilizado pelo recorrido no aplicativo de mensagens “Messenger Facebook”, bem como na determinação, à sociedade anônima Nu Pagamentos S/A, que promova a imediata suspensão da conta bancária vinculada ao recorrido.
3. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem evidencia que os argumentos articulados pela recorrente estão fundamentados, no presente momento, apenas em ata notarial, ocasião em que foram reproduzidos diálogos mantidos entre as pessoas ali relacionadas.
4. De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC a ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. 4.1. O referido elemento de prova, de modo isolado, no entanto, não é suficiente para provar que o recorrido utiliza o perfil no aplicativo de mensagens denominado “Messenger Facebook”, para a prática dos atos ilícitos a ele atribuídos. 4.2. Com efeito, a ata notarial trazida aos autos também não é suficiente, isoladamente, para demonstrar que a conta bancária administrada pela sociedade anônima Nu Pagamentos S/A é utilizada pelo recorrido unicamente para receber pagamentos pela venda de cursos e materiais didáticos.
5. É necessário a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante.
6. Agravo interno não conhecido.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.